Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705220-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS CARLOS FIGUEIRA CAMPELO AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIS CARLOS FIGUEIRA CAMPELO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0701344-68.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de BANCO FICSA S/A. e ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a tutela de urgência por ele vindicada, consistente em determinar a suspensão das cobranças, por parte dos bancos agravados, das parcelas referentes aos dois contratos de empréstimo objetos da presente demanda. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que ajuizou ação anulatória c/c indenização por danos morais, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignados fraudulentos firmados com dados pessoais do agravante e com a falsificação grosseira da sua assinatura. Diz que postulou a tutela de urgência para que fossem imediatamente suspensos os descontos efetuados sobre seus proventos de aposentadoria, o que foi indeferido pela decisão agravada. Esclarece que foram efetuados dois contratos com o Banco Ficsa: o primeiro, no valor de R$ 39.471,09, cuja quantia fora depositada em sua conta bancária junto ao Banco Itaú, que, por sua vez, efetuou descontos na conta bancária, em razão de pendências financeiras, de forma que os recursos advindos do empréstimo fraudulento foram utilizados pelo Banco Itaú de forma indevida, agravando-se ainda mais seus prejuízos. Quanto ao segundo contrato, no valor de R$ 6.558,92, alega que as parcelas estão sendo descontadas indevidamente de seus proventos, sem que sequer tenha conhecimento da sua destinação. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, haja vista que estão sendo descontados valores de sua aposentadoria indevidamente, conforme demonstra, inclusive, a matéria do informativo JOTA, sob o título “CRÉDITO CONSIGNADO: SENACON NOTIFICA BANCOS SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES”, na qual consta o Banco C6 Consignado como uma das instituições atingidas pela suspensão das operações de crédito relacionadas. Argumenta, assim, ser possível a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento, haja vista que derivados de fraude, uma vez que jamais realizou qualquer negociação com o banco agravado, que deve ser responsabilizado pelos descontos ilegais promovidos em seus proventos de aposentadoria. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer a concessão liminar para que seja deferida medida liminar postulada, de forma que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos em sua folha de pagamento, bem como seja apresentada nos autos cópia autêntica e integral do contrato efetuado no valor de R$ 6.558,92. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. Ausente o preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente na origem (id. 23417326, pág. 4). O pedido liminar formulado pelo agravante, voltado à suspensão dos descontos promovidos em sua folha de pagamento, foi indeferido pela decisão de id. 23455557. Foi interposto Agravo Interno (id. 24176000), por meio do qual o agravante assevera que a decisão que indeferiu o pedido liminar contrariou as provas dos autos e deixou de submeter a matéria aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o fato de não ter sido apresentado nos autos o contrato relativo ao empréstimo no valor de R$ 6.558,92 não afasta sua existência, uma vez que há informação nos autos fornecida pelo INSS. Reitera que os descontos das parcelas têm comprometido sua renda de aposentado, devendo ser sobrestados até que haja decisão de mérito na origem. Pugna pela reconsideração da decisão de id. 23455557, a fim de que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos em sua folha de pagamento. Sem contrarrazões dos agravados (id. 25537443). É relato do necessário. Decido. Conforme se depreende dos documentos juntados pelo agravante, fora prolatada sentença nos autos de origem em 02/06/2021. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a procedência dos pedidos da inicial. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Retire-se o processo da pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator